Tribunal: TJSP
Processo: 2357505-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar a inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD, na forma do §3o, do art. 783, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. INCLUSÃO NO SERASAJUD.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar a inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD, na forma do §3o, do art. 783, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. INCLUSÃO NO SERASAJUD. Admissibilidade. Previsão no § 3o, do art. 783 do CPC/15, reforçando efetividade da execução. Observância ao Comunicado CG n.o 2632/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso provido.